Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-96.2020.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Condenação do banco réu à repetição simples de indébito pago pela autora a título de tarifa de avaliação do bem, registro do contrato, seguro prestamista e titulo de capitalização denominado "Cap. Parc. Premiável", sem o reflexo dos juros remuneratórios contratados – Comprovação acerca da efetiva prestação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Condenação do banco réu à repetição simples de indébito pago pela autora a título de tarifa de avaliação do bem, registro do contrato, seguro prestamista e titulo de capitalização denominado "Cap. Parc. Premiável", sem o reflexo dos juros remuneratórios contratados – Comprovação acerca da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem a fim de legitimar a cobrança da tarifa – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança das demais tarifas mantida, porquanto impostas tais contratações no ato da celebração da cédula de crédito bancário ou sem a comprovação do serviço correspondente - Venda casada configurada – Incidência dos juros reflexos sobre cada parcela mensal paga - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem - Recursos providos em parte.